Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E S P A C H O Concedo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para manifestação das partes. Brasília, 19 de julho de 2021 13:06:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador